Tribunal: CARF
Processo: 10932.720039/2012-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA.
No julgamento do RE 601.314 pelo STF, julgado em sede de repercussão geral, foi fixado entendimento sobre a constitucionalidade do art. 6o da Lei Complementar 105, de 2001, bem como da aplicação retroativa da Lei no 10.174, de 2001, para apuração de créditos tributários referentes a exercícios anteriores ao de sua vigência.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SUMULA CARF no 32
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida. A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta por terceiros. Cabe ao Contribuinte a comprovação da origem dos depósitos para desconstituição do lançamento. Alegação Genérica sem comprovação por prova, lançamento válido.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação do imposto de renda.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA NATUREZA DA OPERAÇÃO. NECESSIDADE.
Para que seja afastada a presunção legal de omissão de receita ou rendimento, não basta a identificação subjetiva da origem do depósito, sendo necessário também comprovar a natureza jurídica da relação que lhe deu suporte.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10932.720039/2012-21
ACÓRDÃO
2102-003.934 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARLOS ALEXANDRE BALLOTIN
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA.
No julgamento do RE 601.314 pelo STF, julgado em sede de repercussão
geral, foi fixado entendimento sobre a constitucionalidade do art. 6o da Lei
Complementar 105, de 2001, bem como da aplicação retroativa da Lei no
10.174, de 2001, para apuração de créditos tributários referentes a
exercícios anteriores ao de sua vigência.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO. SÚMULA
CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários
sem origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SUMULA CARF no 32
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de
uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora
exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus
da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida. A
titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos
dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e
idônea o uso da conta por terceiros. Cabe ao Contribuinte a comprovação
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.934 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720039/2012-21
2
da origem dos depósitos para desconstituição do lançamento. Alegação
Genérica sem comprovação por prova, lançamento válido.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da
origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de
1996, somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores
depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação
do imposto de renda.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA NATUREZA DA
OPERAÇÃO. NECESSIDADE.
Para que seja afastada a presunção legal de omissão de receita ou
rendimento, não basta a identificação subjetiva da origem do depósito,
sendo necessário também comprovar a natureza jurídica da relação que
lhe deu suporte.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente
Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente)

RELATÓRIO
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.934 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720039/2012-21
3
Trata-se de recurso voluntário interposto por Carlos Alexandre Ballotin, CPF no
280.075.848-11, às fls. 240/250, contra o Acórdão no 06-54.212, proferido pela 6a Turma da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Curitiba (PR), às fls. 226/235, que julgou
improcedente a impugnação apresentada e manteve integralmente o crédito tributário exigido.
Na origem, a autoridade fiscal lavrou Auto de Infração referente ao exercício de
2008, exigindo crédito tributário no valor de R$ 288.534,22 de imposto de renda, acrescido de R$
216.400,66 a título de multa de ofício de 75% e dos correspondentes juros de mora. O lançamento
teve como fundamento a constatação, a partir da análise de extratos bancários das contas
mantidas pelo contribuinte junto ao Citibank S/A e Itaú S/A, de depósitos bancários cuja origem
não foi comprovada mediante documentação hábil e idônea, configurando a presunção legal de
omissão de rendimentos prevista no art. 42 da Lei no 9.430/1996.
Na impugnação apresentada às fls. 204/220, o contribuinte alegou, em síntese, que
a exigência estaria fulminada pela decadência, sustentando que o prazo deveria ser contado nos
termos do art. 150, § 4o, do CTN. Aduziu, ainda, que o acesso às movimentações financeiras teria
ocorrido de forma irregular, sem autorização judicial, em afronta ao direito à privacidade.
Defendeu que os depósitos bancários, isoladamente, não caracterizariam fato gerador do imposto,
sendo indispensável a demonstração de acréscimo patrimonial efetivo. Alegou, também,
cerceamento de defesa, na medida em que a fiscalização teria se limitado aos extratos bancários,
sem buscar provas adicionais junto às empresas mencionadas.
A 6a Turma da DRJ/CTA, por unanimidade, rejeitou os argumentos apresentados.
Entendeu que, por não ter havido antecipação de pagamento do imposto incidente sobre os
rendimentos omitidos, aplicava-se a regra do art. 173, I, do CTN, afastando-se a decadência.
Reconheceu a licitude do acesso às informações bancárias pela Receita Federal, à luz da Lei
Complementar no 105/2001 e do recente julgamento do Supremo Tribunal Federal em
repercussão geral. Destacou, por fim, que a presunção legal estabelecida no art. 42 da Lei no
9.430/1996 é relativa, incumbindo ao contribuinte a comprovação da origem dos recursos, o que
não ocorreu no caso concreto, razão pela qual manteve o crédito tributário em sua integralidade.
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário às fls. 240/250, no qual
insiste na nulidade do lançamento em razão da quebra de sigilo bancário sem prévia autorização
judicial, em violação ao direito fundamental à intimidade. Reitera que a simples existência de
depósitos bancários não é suficiente para caracterizar omissão de rendimentos, sendo
indispensável a demonstração de efetiva evolução patrimonial. Argumenta, ainda, que a
fiscalização deixou de diligenciar para comprovar as operações indicadas, configurando
cerceamento de defesa.
Por fim, aduz que a utilização de presunções legais deve ser excepcional, não
podendo o crédito tributário ser constituído apenas com base em movimentações financeiras sem
prova cabal da ocorrência do fato gerador do imposto de renda.
É o relatório.
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.934 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720039/2012-21
4

VOTO
Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator.
Pressupostos de Admissibilidade
O presente recurso encontra-se tempestivo e reúne parcialmente as demais
condições de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço em parte.
O recorrente não traz no bojo do recurso voluntário qualquer preliminar e, no
mérito, rechaça a quebra de sigilo bancário e as demais fundamentações. A suposta nulidade
arguida, contudo, será a premiada preliminarmente na esfera recursal.
- Preliminarmente
- Nulidade Pela Da Quebra Do Sigilo Bancário
A preliminar suscitada pelo recorrente não merece maiores delongas.
Como se vê, o recorrente insiste em arguir a ilegalidade de quebra de sigilo
bancário promovida no curso do procedimento fiscal. Do mesmo modo, arguiu a
inconstitucionalidade da medida. A matéria encontra-se muito bem enfrentada pela DRJ no
acórdão vergastado.
Como se vê, resta em discussão apenas o lançamento com base em depósitos
bancários de origem não comprovada. O contribuinte insurge-se contra a exigência, arguindo
preliminarmente, a nulidade do lançamento por violação irregular do sigilo bancário.
No casso, atendidas as condições fixadas na lei, o Fisco pode ter acesso às
informações sobre a movimentação financeira dos contribuintes e utilizá-las como base para o
lançamento tributário.
É verdade que o art. 5°, inciso X, da Constituição Federal garante o direito à
privacidade, no qual se inclui o sigilo bancário, mas esse direito não é absoluto e ilimitado, a ponto
de se opor aos próprios agentes do Estado, na sua atividade de controle, por exemplo, do
cumprimento das obrigações fiscais por parte dos contribuintes.
Isto é, não se pode pretender, por exemplo, que o sigilo bancário se preste para
acobertar irregularidades passíveis de apuração pelos agentes do Fisco. O ordenamento jurídico
brasileiro, inclusive, embora sempre reconhecendo o sigilo das informações bancárias, tem uma
larga tradição em franquear o acesso a essas informações aos agentes do Fisco.
Assim, a Lei n° 4.595, de 1964, já prescrevia no seu art. 38, verbis:
"Art. 38 — As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas
e passivas e serviços prestados.
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.934 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720039/2012-21
5
(...)
§5o . Os agentes fiscais tributários do Ministério da Fazenda e dos Estados
somente poderão proceder a exames de documentos, livros e registros de contas
de depósitos, quando houver processo instaurado e os mesmos forem
considerados indispensáveis pela autoridade competente.
§6° O disposto no parágrafo anterior se aplica igualmente à prestação de
esclarecimentos e informes pelas instituições financeiras às autoridades fiscais,
devendo sempre estas e os exames ser conservados em sigilo, não podendo ser
utilizados senão reservadamente."
O próprio Código Tributário Nacional (recepcionado pela Constituição Federal como
Lei Complementar), em seu artigo 197, expressamente determina que as instituições financeiras
devem prestar informações sobre negócios de terceiros, o que, obviamente, inclui as operações
financeiras, silenciando, inclusive, sobre a exigência de prévio processo administrativo instaurado:
Ainda nesse mesmo sentido, foi editada, posteriormente a Lei n°8.021, de 1990,
ampliando, inclusive, o rol das instituições obrigadas a prestar informações ao Fisco, a saber:
"Art. 7° - A autoridade fiscal do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento
poderá proceder a exames de documentos, livros e registros das bolsas de
valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas, bem como solicitar a
prestação de esclarecimentos e informações a respeito de operações por elas
praticadas, inclusive em relação a terceiros.
Art. 8° - Iniciado o procedimento fiscal, a autoridade fiscal poderá solicitar
informações sobre operações realizadas pelo contribuinte em instituições
financeiras, inclusive extratos de contas bancárias, não se aplicando, nesta
hipótese, o disposto no art. 38 da Lei n°4.595, de 31 de dezembro de 1964.
Parágrafo único — As informações, que obedecerão às normas regulamentares
expedidas pelo Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, deverão ser
prestadas no prazo máximo de dez dias úteis contados da data da solicitação,
aplicando-se, no caso de descumprimento desse prazo, a penalidade prevista no §
1° do art. 7°."
É certo que o ordenamento jurídico brasileiro, há muito vem estabelecendo, em
caráter sempre excepcional e em determinadas condições previamente estabelecidas, o acesso a
informações bancárias dos contribuintes pelos agentes do Fisco.
Assim, a legislação brasileira tem, insistentemente, se inclinado no sentido da
relativização do alcance do sigilo bancário, prevendo expressamente as situações excepcionais em
que se admite a abertura daquelas informações.
Por outro lado, não se deve esquecer que os agentes do Fisco, assim como os
auditores do Banco Central do Brasil, e as próprias instituições financeiras, estão sujeitos ao dever
de manter sigilo das informações a que tenham acesso em função de suas atividades.
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.934 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720039/2012-21
6
Desse modo, a rigor, sequer se pode falar em quebra de sigilo, mas em mera
transferência deste. Finalmente, cumpre ressaltar que os dispositivos legais aqui mencionados são
normas válidas e, portanto, plenamente aplicáveis, eis que não foram declarados inconstitucionais
pelo Supremo Tribunal Federal.
De todo modo, a Lei complementar n° 105, de 2001, a qual versa expressamente
sobre o dever de sigilo das instituições financeiras em relação às operações financeiras de seus
clientes, fez a ressalva quanto ao acesso a essas informações pelos agentes do Fisco. O art. 6o da
Lei autoriza a quebra do sigilo bancário por parte da Administração, independentemente de
autorização judicial. As instituições financeiras, na forma prevista no art. 5o, § 2o, do mesmo
diploma, estão obrigadas a informar, dentro das condições estabelecidas pela Receita Federal, os
valores globais movimentados mensalmente pelos seus clientes.
Ademais, no julgamento do RE 601.314 pelo STF, julgado em sede de repercussão
geral, foi fixado entendimento sobre a constitucionalidade do art. 6o da Lei Complementar 105, de
2001, bem como da aplicação retroativa da Lei no 10.174, de 2001, para apuração de créditos
tributários referentes a exercícios anteriores ao de sua vigência.
Quanto às arguições de inconstitucionalidade suscitadas, cabe a aplicação da
Súmula CRAF no 02, senão vejamos:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Não há falar, portanto, em quebra ilegal ou ilegítima de sigilo bancário, razão pela
qual rejeita-se as preliminares de nulidade. Da mesma forma, rejeita-se as arguições de
inconstitucionalidade.
Do Mérito
Como se observa, a controvérsia refere-se à exigência de IRPF no ano-calendário de
2007, com fundamento no art. 42 da Lei no 9.430/1996, diante da identificação de depósitos
bancários de origem não comprovada em contas de titularidade do contribuinte, totalizando
crédito tributário no valor de R$ 288.534,22 de imposto de renda, acrescido de R$ 216.400,66 a
título de multa de ofício de 75% e dos correspondentes juros de mora.
No caso concreto, impende salientar que o art. 42 da Lei no 9.430/1996 estabelece
presunção legal de omissão de rendimentos sempre que o titular de conta bancária não
comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos créditos nela lançados.
Tal presunção é relativa, ou seja, admite prova em contrário, mas transfere ao
contribuinte o ônus de comprovar a origem de cada depósito, individualmente, com
correspondência exata de datas e valores. Nesse sentido, eis o que preconiza a Súmula CARFno 26:
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.934 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720039/2012-21
7
Súmula CARF no 26
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
No caso em análise, a fiscalização intimou o contribuinte para apresentar
comprovação documental da origem dos depósitos identificados, mas este limitou-se a apresentar
alegações genéricas despidas de quaisquer comprovações pertinentes, hábeis a afastar a
incidência tributária. Não trouxe, portanto, qualquer lastro documental idôneo.
Nesse toar, a jurisprudência pacífica do CARF é no sentido de que alegações
desacompanhadas de prova documental não são aptas a afastar a presunção do art. 42.
Assim, não há o que acolher na esfera recursal.
Da suficiência probatória
Os extratos bancários obtidos, somados às respostas às intimações e à ausência de
comprovação idônea pelo contribuinte, formam um conjunto probatório suficiente para a
constituição do crédito tributário, atendendo ao disposto no art. 142 do Código Tributário
Nacional.
Cabe ressaltar que, mesmo que parte dos valores pudesse corresponder a
transações entre contas próprias ou a empréstimos, incumbia ao contribuinte apresentar prova
documental inequívoca — como contratos, recibos, comprovantes de transferência e registros
contábeis — apta a demonstrar tal origem.
A ausência de comprovação individualizada da origem dos créditos inviabiliza a
desconstituição da presunção legal. Como bem pontuou a DRJ, mesmo que parte dos depósitos
fosse proveniente de receitas da pessoa jurídica, incumbia à contribuinte demonstrar que
retornaram à empresa ou que já haviam sido tributados, nos termos do art. 302 do Regulamento
do Imposto de Renda (Decreto no 3.000/1999).
Não havendo prova idônea da origem dos depósitos e não sendo aplicável qualquer
das hipóteses de exclusão da presunção previstas na legislação, mantém-se hígida a exigência
fiscal.
A mera possibilidade teórica de que um depósito tenha origem não tributável não é
suficiente para afastar a presunção legal. É , como bem pontuado pela DRJ, imprescindível a
demonstração objetiva e individualizada da origem de cada crédito.
Da inexistência de elementos novos no recurso voluntário
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.934 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720039/2012-21
8
O recurso voluntário interposto limita-se a reproduzir, em sua integralidade, as
razões apresentadas na impugnação, sem trazer qualquer documento novo ou argumento jurídico
inovador.
Nesse contexto, permanecem incólumes os fundamentos da decisão recorrida, que
enfrentou adequadamente todas as alegações defensivas, tanto de ordem processual quanto de
mérito.
Vale, por fim, asseverar o que preconizam a Súmula CARF, no 32, senão vejamos:
Súmula CARF no 32
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da
conta por terceiros. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Com efeito, não há o que prover.
- Conclusão
Face ao exposto, conheço do recurso voluntário para rejeitar a preliminar e, no
mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula

Fl. 261
DF CARF MF
Original